Tribunal: TJDFT
Processo: 0722042-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722042-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DA COSTA DE ALMEIDA, EDMUNDO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR, MARGARIDA MARIA CARDOSO, ALESSANDRA SOUZA CHAICOSKI, CARLOS ARTUR SOUZA CHAICOSKI, LUCIANO FRANCISCO ALVES, DEBORAH MATUELLA CHAICOSKI, LEANDRO SOUZA CHAICOSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR e outros, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0726347-93.2019.8.07.0001), em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de arbitramento de honorários de sucumbência relativos à fase de liquidação de sentença, nos seguintes termos (ID 156196756): “Indefiro pedido de ID 154935568, uma vez que sequer teve início a fase de cumprimento de sentença, conforme já esclarecido na decisão de ID 124144478, em especial em seu sexto parágrafo. Além disso, não é admissível a fixação de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, ante a ausência de previsão legal (art. 85, § 1.o, do CPC). Concedo ao executado prazo adicional de 15 dias, conforme requerido no ID 156157087.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 159385860): “Desde março se está aguardando que o réu informe os seus dados bancários para que lhe seja restituído o saldo remanescente (ID 153451837). Surpreende que o Banco não conheça os dados da sua conta bancária, notadamente porque é a mesma informada em todos os processos. De toda forma, quando o banco souber os dados, pode informar no processo para que a transferência já determinada seja realizada (ID 153451837). Aprecio os embargos de declaração opostos pelos autores (ID 156766190). Consoante a tese dos embargantes/autores, a decisão ID 156196756 padece do vício da contradição "tendo em vista que a liquidação de sentença se deu de forma litigiosa, conforme se comprova nos autos, razão pela qual nos presentes autos se impõe a condenação do executado a honorários sucumbenciais”. Veja-se que os embargantes pretendem que, por meio de embargos de declaração, o Juízo reveja a decisão que rejeitou a fixação de honorários sucumbenciais. Não é possível acolher o recurso. Primeiro porque o recurso escolhido não se presta à modificação da decisão por mera insatisfação das partes. Os embargantes revelam discordar da fundamentação, além de pretenderem demonstrar o desacerto da decisão, com nova análise do que já foi decidido, o que deve ser objeto do recurso adequado. Segundo porquanto não foi demonstrada qualquer contradição, o que também não seria possível pois não há este vício na decisão recorrida, notadamente porque a contradição sanável pelos embargos é aquela perceptível na própria decisão, ou seja, quando existente incoerência entre premissas e conclusão. Diante disso, REJEITO os embargos de declaração. Defiro ao réu o derradeiro e reiterado prazo de 15 dias para proceder nos termos da sua petição ID 159164817”. No agravo, os agravantes requerem o arbitrando honorários da fase de liquidação de sentença sobre o valor total da execução, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, tendo em vista a litigiosidade ocorrida na liquidação de sentença, respeitando-se os parâmetros do § 2o. Afirmam que os agravantes ajuizaram ação declaratória combinada com ação de cobrança contra o Banco do Brasil, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de benefício de complementação de aposentadoria e pagamento dos atrasados a contar do quinquênio anterior à data da propositura da ação. Esclarecem, que em 1947, o agravado assumia a complementação da aposentadoria de seus funcionários, editando a regulamentação de tais benefícios através das Circulares Funcionais (CICFUNCIs), desde que os agravantes tivessem se aposentado na condição de ex-funcionários do Banco do Brasil, ou seja, não tivessem trabalhado em outro emprego, antes de passarem para a inatividade. Tal direito foi consubstanciado através da Portaria 966 de 15 de abril de 1967. Ocorre que o Banco do Brasil S/A, instituição empregadora, subtraiu o direito a Complementação de Aposentadoria, de forma unilateral, como se comprova pela Carta Circular enviada aos seus funcionários, a partir de 15 de abril de 1967. Argumentam que, com o trânsito em julgado da fase de conhecimento, os agravantes deram início à execução apresentando cálculos aritméticos e requerendo a intimação do agravado para o pagamento. Sustentam que o cumprimento de sentença foi convertido em liquidação de sentença por ordem do Tribunal de Justiça e passados mais de 3 anos na fase de liquidação de sentença foi proferida a decisão que estabeleceu o seguinte: “Os autores concordaram com os cálculos do Banco do Brasil (ID 140390165, p. 3), conforme petição de ID 140521442. Diante disso, HOMOLOGO o débito em R$ 5.476.506,03, atualizado até setembro de 2022. Eventual requerimento de cumprimento provisório de sentença deve observar o art. 520 c/c o art. 524 do CPC. Ressalto que a liberação da verba depositada judicialmente (ID 52612713) somente será possível após o trânsito em julgado do título judicial, a não ser que os credores prestem caução suficiente e idônea. Requisite-se a transferência eletrônica ao banco depositário da quantia depositada no ID 102858180 em favor da perita ENEIDA FERREIRA MATIAS, conforme dados bancários indicados no ID 126539405”. Asseveram que com base no entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça, quando a liquidação de sentença possuir litigiosidade, são devidos honorários sucumbenciais nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil. Afirmam que resta claro que em caso de liquidação de sentença litigiosa são devidos os honorários sucumbenciais, razão pela qual nos presentes autos se impõe a condenação do executado a honorários sucumbenciais. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 47479050). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator